Tribunal: TJMT
Processo: 1013364-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAMAR MACHADO e MARCILENE ANICESIO PEREIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Pedido Incidental de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar no 1000588-49.2020.8.11.0020, movida em desfavor de LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO, ADRIANA PORTO SANTOS e ESPÓLIO DE LUIZ TARABINI MACHADO, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“Vistos.
Cuida-se de pedido de tutela cautelar formulado por ITAMAR MACHADO e MARCILENE ANICESIO PEREIRA em desfavor de ESPÓLIO DE LUIZ TARANBINE MACHADO, representado por Luzilene Porto Moraes Machado, e de ADRIANA PORTO SANTOS, pretendendo, liminarmente, o arrolamento dos bens constantes do item “IV” da inicial, com a determinação de expedição de ofício aos registros de imóveis competentes a fim de que seja averbada na matrícula dos bens a existência desta demanda.
A ação foi distribuída por dependência aos autos do Inventário n. 1000354-69.2020.811.0020, nos quais Luzilene Porto Moraes Machado figura como requerente e inventariante do espólio supracitado, ao passo que Itamar Machado (ora autor) foi indicado como um dos herdeiros.
Nesta medida cautelar, os autores, aduzem que todo o acervo patrimonial que compõe o espólio de Luiz Tarabini Machado consta da DIRPF 2018/2019 realizada pelo de cujus, na qual, no entanto, uma grande parcela dos bens estaria registrada no nome da requerida Adriana Porto Santos. Aduzem que Adriana é filha socioafetiva do de cujus, não sendo, porém, indicada como herdeira pela inventariante nos Autos n. 1000354-69.2020.811.0020.
Recolhidas as custas processuais de ingresso, o Juízo originário se declarou suspeito, razão pela qual, os autos vieram conclusos, respeitada a ordem de substituição legal.
É o relatório. Passo à análise do pedido de tutela de urgência cautelar.
O Código de Processo Civil prevê a tutela provisória, fundamentada na urgência ou na evidência, estabelecendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294 do CPC).
No caso, se trata de pedido de tutela provisória de urgência formulado em caráter antecedente, cujos requisitos estão previstos no art. 300 e art. 303 do CPC/2015, sendo eles: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
A antecipação dos efeitos da tutela, seja de mérito ou cautelar, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do citado art. 300 do CPC. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência ou nela insistir.
A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A tutela em caráter antecedente é meio de preservação de outro direito, não visa a satisfação de um direito, mas, sim, assegurar a sua futura satisfação, protegendo-o.
Num juízo de cognição sumária, infere-se que não estão presentes, pelo menos por ora, os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar.
No caso dos autos, os Requerentes pretendem que os bens descritos no item “IV” da petição inicial sejam gravados com a averbação de indisponibilidade, com o fim de evitar que sejam transferidos para terceiros de boa-fé, pois afirmam que pertencem ao Espólio, apesar de estrarem registrados no nome da Requerida Adriana Porto Santos, filha da Inventariante e enteada do inventariado.
A priori, não está evidenciada a probabilidade do direito invocado, vez que, os elementos de convicção apresentados, até então, não conduzem à certeza de que os bens transferidos à requerida Adriana Porto devem compor o Espólio requerido.
Ademais, nos autos do inventário, o pedido de inclusão da Requerida Adriana Porto no rol de herdeiros necessários, com o consequente arrolamento dos bens que lhe foram transferidos por doação por sua genitora e o falecido, restou indeferido, sob o fundamento de que a filiação socioafetiva depende do reconhecimento nas vias ordinárias (id 38085516).
Outrossim, para o fim de avaliar a compatibilidade das operações questionadas com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, bem como evitar prejuízo à legítima, o condutor procedimental que me antecedeu, determinou a intimação da Inventariante para juntar cópias das matrículas de todos os bens imóveis que estariam em nome de Adriana Porto, assim como os respectivos títulos aquisitivos/translativos, além dos eventuais instrumentos de doação de todos os bens, imóveis ou móveis, providência esta que foi atendida por ela, consoante id 47593482 e 47593482, dos autos do inventário.
Portanto, não há se falar em prejuízo irreparável ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque não foram relatados fatos concretos ou indícios relevantes de que o patrimônio supostamente pertencente ao Espólio estaria sendo dilapidado/alienado/ocultado pela donatária Adriana Porto Santos.
Pelo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que ausentes os pressupostos autorizadores da concessão da medida.
CITEM-SE os requeridos, por correio, preferencialmente por carta com ARMP, observando-se o disposto no art. 248 do CPC, e no caso de infrutuosidade do ato, a citação deverá ser feita por meio de oficial de justiça (art. 249, CPC), devendo ser expedido o competente mandado, com observância ao teor do art. 250 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar contestação e indicar as provas que pretende produzir (art. 306), advertindo-se, que a falta de contestação implicará na presunção de veracidade das alegações de fato afirmadas na inicial (art. 307 e 344 do CPC).
Oferecida a contestação, INTIME-SE a parte autora para apresentar réplica, em 15 (quinze) dias (Enunciado no 381 do FPPC).
Após, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, INDIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. ADVIRTO que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado da demanda.
Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).” (ID 95631487)
Em resumo, sustentam os agravantes que (i) todo o acervo patrimonial que compõe o Espólio consta a data de aquisição na última declaração de imposto de renda realizada pelo de cujus (2018/2019); (ii) o patrimônio indica bens imóveis e móveis que, em sua maioria, estão registrados em nome da viúva, e outra parte em nome de sua enteada, Sra. Adriana Porto Santo; (iii) ofertou manifestação oportunizando à inventariante que apontasse sua filha como herdeira sócio afetiva e trouxesse à colação o patrimônio a ela transferido pelo de cujus; (iv) a justificativa apresentada pela inventariante para o não reconhecimento da filiação sócio afetiva serviu apenas para que houvesse o desvio de patrimônio que ora se busca reparar; (v) está clara a dependência econômica da Agravada Adriana em relação ao inventariado; (vi) não se reconheceu oportunamente a paternidade sócio afetiva porque já se pretendia o desvio patrimonial através das doações realizadas; (vii) a ausência do arrolamento como herdeira da dependente Adriana Porto Santos, em cujo nome fora registrado a grande maioria do patrimônio do de cujos causa enorme prejuízo ao patrimônio que os herdeiros possuem em condomínio; (viii) em que pese ao reconhecimento da paternidade afetiva demandar ação própria, a toda evidência trata-se de paternidade afetiva; (ix) se não há pretensão da Agravada em alienar os bens, o arrolamento deles também não lhe trará prejuízo; (x) produzir prova de que existe risco de dilapidação do acervo patrimonial é desnecessário, pois só o fato do desvio perpetrado pelo inventariado já é evidência suficiente da apreensão do Agravante de ser privado de seu patrimônio.
Requerem em liminar recursal e depois com a confirmação no mérito do recurso, seja determinada a averbação à margem da matrícula dos imóveis, que os bens estão sendo arrolado no processo de Inventário, evitando -se que sejam transferidos a terceiros de boa-fé.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos dos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, diante dos documentos coligidos, entendo que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pelos Agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, os agravantes pretendem, liminarmente, o arrolamento dos bens constantes do item “IV” da inicial, com a determinação de expedição de ofício aos registros de imóveis competentes a fim de que seja averbada na matrícula dos bens a existência desta demanda.
A ação foi distribuída por dependência aos autos do Inventário n. 1000354-69.2020.811.0020, nos quais a primeira Agravada (Luzilene) figura como requerente e inventariante, ao passo que Itamar Machado (primeiro Agravante) foi indicado como um dos herdeiros.
Narram os autores que todo o acervo patrimonial que compõe o espólio de Luiz Tarabini consta da DIRPF 2018/2019 apresentada pelo de cujus, na qual, uma grande parcela dos bens estaria registrada em nome de Adriana Porto Santos, ora segunda Agravada, a qual aduzem ser filha socioafetiva do inventariado, não sendo, porém, indicada como herdeira pela inventariante nos Autos n. 1000354-69.2020.811.0020.
Pois bem.
Nos termos do art. 301 do CPC, para que ocorra o arrolamento de bens, há que existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável.
Quanto ao primeiro requisito, não se acha presente, em especial porque a questão relativa à paternidade sócio afetiva da segunda Agravada foi tratada nos autos do Inventário e mantida por este Tribunal quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023410-92.2020.8.11.0000, tendo o relator anotado em suas razões de decidir que:
“Destaque-se que apesar da notícia nos autos de que vários bens foram doados pelo de cujus à pessoa de Adriana Porto, a questão é de alta indagação, que indica a necessidade do contraditório, melhores esclarecimentos e análise detalhada das relações negociais envolvendo os bens do falecido, bem como a situação patrimonial da época da doação, quanto à verificação da ocorrência ou não de excesso à legítima, de modo que deve ser decidido em ação própria.
(...)
Ressalte-se que, caso reconhecida a invalidade dos negócios jurídicos firmados pelo inventariado em vida, é possível proceder a sobrepartilha dos bens, caso já se tenha ultimado o inventário.
Sendo assim, deve ser revogada a decisão recorrida, na parte em que determinou à inventariante que junte aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, cópias das matrículas de todos os bens imóveis que estariam em nome de Adriana Porto, e, ainda, os respectivos títulos aquisitivos/translativos, além dos eventuais instrumentos de doação de todos os bens, imóveis ou móveis, porquanto eventual incompatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC.
Por fim, oportuno salientar que a ocorrência da doação inoficiosa (art. 549, CC), pode sim ser constatada no próprio bojo da ação de inventário, desde que sejam apresentados documentos suficientes para a solução do incidente, o que não ocorreu no caso concreto.
(...)"
Sob outro aspecto, inexiste nos autos provas concretas do fundado receio dos agravantes de que possa haver extravio ou dissipação dos bens que pretendem arrolar, e se não há perigo de dano, descabe a concessão liminar da medida.
Com tais considerações INDEFIRO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal